Tribunal: STF
Processo: ARE 1456165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 22, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE DOVERLÂNDIA. VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE. ART. 39 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00, ART. 21, § ÚNICO). NULIDADE DECLARADA. 



    Afigura-se correta a sentença ao declarar em controle difuso a inconstitucionalidade da Resolução nº 01/2012 da Câmara Municipal de Doverlândia ao violar a regra da anterioridade, pelo fato de ter fixado os subsídios dos agentes políticos do Executivo em 10/12/2012, ou seja, em data posterior às eleições municipais de 2012, ocorridas em 7/10/2012, mesmo diante da determinação do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Doverlândia, a qual estabeleceu critério temporal para o legislativo municipal concluir o processo legislativo de fixação da remuneração dos agentes políticos municipais para a legislatura subsequente, qual seja, de 30 (trinta) dias antes das eleições. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 29, VI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, não obstante a redação do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Doverlândia-GO estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias antes das eleições para a fixação dos subsídios dos agentes políticos da legislatura subsequente, o Supremo Tribunal Federal ensina que os subsídios devem ser fixados até o final da legislatura para vigorar na legislatura seguinte (eDOC 30, p. 5):



    “8. Em nenhum momento o art. 29, VI, da CF estabelece prazo para a fixação dos subsídios antes das eleições, apenas que sejam fixados “em cada legislatura para a subsequente”. 



    9. Havendo conflito entre a Lei Orgânica do Município de Doverlândia-GO e a Constituição Federal, como ocorre neste caso, deve prevalecer a norma da Lei Maior.”



     



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, p. 2-5):



    “Na insurgência recursal, o cerne da controvérsia reside na verificação do acerto ou desacerto da sentença recorrida, que declarou a inconstitucionalidade da Resolução nº 001/2012 da Câmara Municipal de Doverlândia, por violação ao artigo 29, inciso V, c/c artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal e, de consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no recebimento de diferenças salariais decorrentes de suposto pagamento a menor pelo requerido dos subsídios dos autores, enquanto Secretários do Município de Doverlândia (legislatura 2013-2016).



    (...)



    Corroborando com o parecer ministerial de segundo grau, comungo do mesmo entendimento esposado, no sentido de que se afigura correta a sentença ao declarar em controle difuso a inconstitucionalidade da Resolução nº 01/2012 da Câmara Municipal de Doverlândia ao violar a regra da anterioridade, pelo fato de ter fixado os subsídios dos agentes políticos do Executivo em 10/12/2012, ou seja, em data posterior às eleições municipais de 2012, ocorridas em 7/10/2012, mesmo diante da determinação do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Doverlândia, a qual estabeleceu critério temporal para o legislativo municipal concluir que o processo legislativo de fixação da remuneração dos agentes políticos municipais para a legislatura subsequente, qual seja, de 30 (trinta) dias antes das eleições. 



    Como bem salientou o douto sentenciante ‘A violação ao princípio da anterioridade neste caso implica inconstitucionalidade, pois os princípios e as normas constitucionais são vinculativos e obrigatórios. A fixação do subsídio do Vice-Prefeito, Prefeito e Secretários ao final de cada legislatura para vigorar na subsequente é obrigatória, posto que embora não mais expressa no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal e artigo 68 da Constituição Estadual de Goiás, impõe-se em decorrência dos princípios da moralidade e da impessoalidade que devem reger a Administração Pública’. 



    Inobstante o que foi mencionado, releva salientar que ao contrário do defendido pelo ente municipal, ao fixar os subsídios dos agentes políticos municipais em percentual vinculado ao subsídio mensal do Deputado Estadual, contrariou expressamente o previsto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, dispositivo de observância obrigatória quando da fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais por iniciativa da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal. 



    Cumpre ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 434278, se posicionou no sentido da inconstitucionalidade da norma da Câmara Municipal que adotou critério flexível para a fixação da remuneração dos agentes políticos, em contraposição à fixação preconizada pela Constituição Federal - “em parcela única”, como ocorrido no caso em exame. 



    Ademais, a aludida Resolução deixou de observar também o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, “uma vez que foi sancionada e publicada no dia 10/12/2012, ou seja, há menos de 180 da finalização da legislatura 2009/2012”. 



    Dessa forma, inafastável a conclusão e controle difuso de constitucionalidade, haja vista que a Resolução nº 001/2012 da Câmara Municipal de Doverlândia deve ser declarada inconstitucional. 



    À luz das considerações expendidas, não paira a menor dúvida de que a sentença ao declarar, em controle difuso de constitucionalidade e a título de questão prejudicial de mérito, a inconstitucionalidade da Resolução nº 01/2012 da Câmara Municipal de Doverlândia julgou de forma acertada e coerente com a legislação vigente, razão pela qual a sua confirmação é medida que se impõe.”



    Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal deve ser feito para a legislatura seguinte, com a devida observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2 . A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência que, recentemente, consolidou-se na Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4.11.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente